Tribunal: TJDFT
Processo: 0747021-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747021-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAMILA LEITE COSTA REU: CONDOMINIO DA GALERIA NOVA OUVIDOR D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por CAMILA LEITE COSTA em desfavor de CONDOMINIO DA GALERIA NOVA OUVIDOR, com esteio no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Pretende a parte autora rescindir a sentença prolatada no processo n. 0702074-21.2017.8.07.0001, que tramitou perante a 21a Vara Cível de Brasília, cujo trânsito em julgado se deu em 24/06/2023 (ID 163979068 – autos de origem), ao argumento de que não foi regularmente citada na referida demanda, porquanto a citação não foi recebida diretamente pela requerida. Aponta, ainda, nulidade da citação por edital porque não teriam sido esgotados os meios de localização pessoal da demandada. Requer a concessão de liminar para suspender a imissão na posse do imóvel adjudicado no feito executivo. No mérito, postula a desconstituição da sentença rescindenda mediante acolhimento das nulidades apontadas. Pugna, ainda, pela concessão de gratuidade de justiça. Os autos vieram distribuídos a esta Relatoria. Por meio da decisão de ID 53093727, determinei à autora que apresentasse documentação apta a lastrear o pedido de gratuidade de justiça ou recolhesse as custas iniciais e depositasse a caução aludida no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil. Determinei, ainda, fosse emendada a petição inicial para que a autora esclarecesse o seu interesse processual, uma vez que alega na exordial não ter sido regularmente citada, além de se insurgir contra citação editalícia que não ocorreu, não obstante tenha sido verificada a existência de AR recebido pessoalmente com o mandado de citação (ID 53045791 – fls. 4). Na mesma decisão a parte foi instada a indicar, objetivamente, onde reside o alegado erro de fato, apontando, com clareza, qual seria o fato notoriamente falso considerado pelo Juízo com o condão de alterar o resultado do julgamento. O prazo de 15 (quinze) dias concedido se esgotou em 1o/12/2023, dia em que a autora apresentou pedido de dilatação do prazo ao argumento de que não teria logrado reunir a documentação necessária determinada na decisão de emenda (ID 54084609). É a síntese do necessário. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO Consoante relatado, cuida-se de ação rescisória ajuizada com o fito de desconstituição da sentença prolatada nos autos n. 0702074-21.2017.8.07.0001, mediante acolhimento da nulidade apontada, em que houve a determinação de emenda da petição inicial. No último dia de prazo, a parte autora formulou pedido de dilatação do prazo de 15 (quinze) dias concedido; contudo, observo que o período disponibilizado foi suficiente para a juntada dos documentos necessários à prova da hipossuficiência, notadamente, extratos bancários que estão à disposição da parte sem maiores dificuldades. Por essa razão, INDEFIRO o pedido. Não obstante, o teor da decisão de ID 53093727 incluía a determinação de emenda à inicial para esclarecimentos acerca do interesse de agir da parte autora, bem como a necessidade de apontamentos, de forma objetiva, sobre a alegação de erro de fato, o que não foi atendido pela demandante dentro do lapso temporal franqueado. A despeito da alegação de necessidade de extensão do prazo para juntar a documentação requerida, a manifestação não respondeu ao comando judicial no que concerne aos tópicos que se faziam necessários para fins de recebimento da exordial, descurando de apresentar qualquer justificativa para não fazê-lo, deixando, assim, de regularizar a peça de ingresso com o intuito de atender aos ditames dos artigos 319, 320 e 966 do Código de Processo Civil, conforme comandos explicitados na decisão de ID 53093727. A determinação de emenda da petição inicial é medida de natureza processual que tem por escopo sanear vício, irregularidade ou lacuna constatada quando da verificação do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Esse juízo de admissibilidade da petição inicial tem por finalidade assegurar que o direito de ação seja exercido em conformidade com os requisitos exigidos pela legislação de regência, de modo a viabilizar o resultado útil do processo. A inobservância da determinação de emenda resulta na aplicação da sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, ocasionando, por via de consequência, a extinção do processo sem resolução de mérito. Nesse sentido, as lições da jurisprudência: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VALOR DA CAUSA. REEXAME. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - Na ação rescisória cuja pretensão envolva pagamento de quantia certa, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor almeja obter com a procedência do pedido para desconstituir o título judicial rescindendo. Facultada a emenda da inicial, a irregularidade não foi sanada. II - A ação rescisória foi ajuizada com fundamento em matéria amplamente debatida e decidida no processo originário, e em relação a qual o Sindicato-autor não se conforma e utiliza a presente via excepcional com intuito de reexame, como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. Mantido o indeferimento da inicial. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1201433, 07080590320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. 321 DO CPC. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Facultada a emenda à inicial para sanar as irregularidades apontadas, a ausência de atendimento do comando judicial atrai a incidência do parágrafo único do art. 321 do CPC. 2. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC/2015, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 3. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de erro de fato e de violação à lei, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso apresentado intempestivamente no processo originário para, assim, rediscutir a sentença. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1185805, 07129198120188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III - DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial com fulcro nos artigos 188, parágrafo único, inciso I, do RITJDFT e 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do CPC, e extingo o feito sem resolução de mérito, nos moldes do inciso I do artigo 485 desse último diploma. Publique-se. Intime-se. Custas, se houver, pela parte autora. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator